Tribunal: STF
Processo: Rcl 46705
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.053/DF. PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIOS.  PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela União, em face de acórdão da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no processo nº 0004378-17.2016.4.02.5118, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.053/DF.
 
 2.	A reclamante narra que o Colegiado reclamado declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 29 e, por arrastamento, dos arts. 30 ao 36 da Lei nº 13.327, de 2016, inviabilizando a percepção de verba sucumbencial por integrante da advocacia pública.
 
 3.	Aponta divergência com o entendimento desta Corte, firmado no mencionado paradigma, pelo qual declarado constitucional o pagamento da parcela aos advogados públicos, ao conferir interpretação conforme aos art. 23 da Lei nº 8.906, de 1994, art. 85, § 19, da Lei nº 13.105, de 2015, e arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327, de 2016, para estabelecer que a somatória mensal dos subsídios e honorários de sucumbência não poderá exceder o teto remuneratório.
 
 4.	Requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo nº 0004378-17.2016.4.02.5118. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, a fim de anular o acórdão impugnado e determinar que outro seja proferido, em consonância com a ADI nº 6.053/DF.
 
 5.	Em 14/04/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido liminar, para suspender a eficácia do acórdão reclamado (e-doc. 14).
 
 6.	O Colegiado reclamado prestou as informações. Aduz, em suma, que o pagamento de honorários ao advogado público ofende o sistema remuneratório por subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição da República (e-doc. 21). 
 
 7.	A parte beneficiária, devidamente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 17/09/2021 (e-doc. 25).
 
 8.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da Reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 27):
 
“Reclamação para garantir a observância do que decidido no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 6.053. O acórdão reclamado, ao não estabelecer o pagamento de honorários sucumbenciais, contrariou decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.053.
Parecer pela procedência da reclamação”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, dos parâmetros fixados no julgamento da ADI nº 6.053/DF, cuja ementa tem o seguinte teor:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que 1o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio1 (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.”
(ADI nº 6.053/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, p. 30/07/2020).
 
 12.	No entanto, o acórdão reclamado diverge do entendimento do mencionado paradigma, como se pode observar dos seguintes trechos (e-doc. 6, p. 8; grifos nossos):
 
“(...) No que tange à destinação da aludida verba, nada obstante a orientação do STF acerca do tema, filio-me à corrente de que o pagamento de honorários ao Advogado Público é medida que atenta contra o sistema remuneratório por subsídios, instituído pelo art. 39, § 4º, da Constituição Federal, ensejando a invalidade das disposições contidas no art. 85, § 19, do CPC/15 e arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016.
Tal entendimento é perfilhado no âmbito deste Egrégio Tribunal Regional Federal, conforme se verifica do Acórdão proferido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000 (Órgão Especial. Rel. Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA. Julgado em 22/02/2019. Publicado em 14/03/2019). (...)”.
 
 13.	Releva notar que diversas outras ADIs, versando sobre a mesma temática, receberam idêntico desfecho. Destaco as seguintes:
 
 “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 10, XII; 49, § 2º, V; 90-A e 90-B da Lei Complementar Estadual nº 56/2005, e do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 201/2014, ambas do Estado do Piauí, que disciplinam o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado.
2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: (i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e (iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020).
3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição’.”
(ADI nº 6.159/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 25/11/2020).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão.
2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020).
3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição’.”
(ADI nº 6.166/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020).
 
 14.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, no ponto, ante o reconhecimento da constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator